Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700104-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FELIPE CESAR DE SOUZA DE RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o apelante se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista o lapso temporal já decorrido desde a sua interposição (27/3/2020), com possíveis reflexos no acordo firmado com o apelado. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora